Tribunal: TJBA
Processo: 8163968-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163968-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JUCIMARY PEREIRA LOBO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Abono de permanência. Redução de percentual por lei complementar municipal posterior ao implemento dos requisitos. Direito adquirido. Irredutibilidade de vencimentos. S
entença que concedeu a ordem para assegurar à servidora o recebimento do abono de permanência no percentual de 100% da contribuição previdenciária, afastando a redução para 80% promovida pela lei complementar municipal nº 75/2020.
S
ervidora
que
preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em julho de 2014, sob a égide da emenda constitucional nº 41/2003, e optou por permanecer em atividade. O tema 24 da repercussão geral do STF — segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico — não alcança situações jurídicas já incorporadas ao patrimônio do servidor pelo implemento dos requisitos sob norma constitucional anterior, as quais são protegidas pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A emenda constitucional nº 103/2019 e a lei complementar municipal nº 75/2020, embora válidas para fatos futuros, não podem retroagir para suprimir vantagem já definitivamente adquirida. Reconhecida a natureza remuneratória do abono de permanência, conforme o tema repetitivo nº 1.233 do STJ, sua redução nominal ofende a garantia de irredutibilidade prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal, que incide sobre cada parcela remuneratória individualmente considerada. Recurso
improvido
.